Tribunal: TJDFT
Processo: 0700129-43.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Vistos etc. Na petição de Id. 68470632, o autor requer a juntada de novos documentos e pleiteia a reconsideração do que restou decidido. Nada a prover quanto ao pedido, uma vez que o recurso já foi julgado e há inclusive acórdão juntado aos autos, cuja insurgência desafia recurso próprio e adequado. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator